Tribunal: TJES
Processo: 5000581-47.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-47.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida e dano moral; (iii) se a anulação do TOI e o arbitramento de danos morais são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. A cobrança irregular fruto de procedimento nulo gera prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI, a cobrança como indevida e condenando à compensação por danos morais.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022; TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000581-47.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ANDRESSA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: EDP

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida e dano moral; (iii) se a anulação do TOI e o arbitramento de danos morais são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. A cobrança irregular fruto de procedimento nulo gera prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI, a cobrança como indevida e condenando à compensação por danos morais.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022; TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9863053 em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ R$ 11.133,08 (onze mil, cento e trinta e três reais e oito centavos).

Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade. No mérito requereu a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais pelos prejuízos suportados, bem como a inexigibilidade do débito e confirmação dos termos da decisão liminar.

Em sede cautelar, a autora requereu que a EDP se abstenha de realizar o corte da energia elétrica na residência do requerente, bem como a cobrança dos débitos discutidos, sob pena de multa – sendo deferido pelo juízo de 1º grau.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES a pretensão autoral, bem como o pedido contraposto.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, REVOGO a tutela de urgência liminar deferida em ID 37004359.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, por violação ao princípio do contraditório, e consequentemente pela nulidade da cobrança. Indica julgados desta e. Turma Recursal no mesmo sentido. Assim, requer a total procedência dos pedidos contidos na exordial.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, não há comprovação de que o titular da unidade consumidora estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Isso pois, o TOI juntado no Id. n° 10810308 indica que a consumidora estava ausente, ao passo que o AR de Id. n° 10810316 está aparentemente assinado por terceira pessoa.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificado, pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a inexistência de débito entre as partes aqui discutido, com a anulação do TOI juntado no ID 10810308, bem como condenar a EDP ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela taxa SELIC a partir da data da lavratura do TOI considerado irregular (evento danoso), com dedução do IPCA no período compreendido entre a data do evento danoso e a data deste julgamento (arbitramento), conforme novo regramento inserido no CC pela Lei n° 14.905/2024, e enunciado n. 362 da súmula de jurisprudência do STJ.

Renovo os efeitos da decisão cautelar de Id. n°

10810163.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)